Tribunal: TJDFT
Processo: 0708858-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto, deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos, pois a presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada nos casos em que a narrativa não for confirmada por outros elementos probatórios.

2. Não havendo prova suficiente para a condenação do acusado e, uma vez instalada dúvida, essa milita a favor do acusado, aplicando ao caso o Princípio In dubio pro reo, nos termos do inciso VII, do art. 386, do CPP.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.